Tribunal: STF
Processo: RE 1467811
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA. ATRASO NA ENTREGA DAS INFORMAÇÕES ACERCA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ARTS. 9º, CAPUT , III, E § 1º, II, E 12, II, DA INSTRUÇÃO CVM Nº 481/2009. ART. 133, V DA LEI 6.404/1976. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NUNCA INFIRMADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1% (UM POR CENTO) ART. 85, § 11 DO CPC.



    1. Apelação a desafiar sentença a desafiar sentença do MM. Juízo Federal da 8ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que, em ação de procedimento comum, julgou improcedente o pedido nos termos do art. 487, I do CPC, e condenou a parte autora em honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa, a teor do art. 85, § 3º, I do referido diploma, id. 4058100.3515511.



    2. Na origem: Trata-se de pretensão deduzida em juízo por CRISTIANE FREITAS BEZERRA LIMA em face da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, objetivando inclusive liminarmente a abstenção da prática de quaisquer atos tendentes a inscrever em dívida ativa a multa a ela aplicada contra si no bojo do PAS RJ2011/13095, com fundamento no disposto no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, pela parte ré no valor de R$ 58.203,60, com a suspensão de sua exigibilidade. No mérito, requestou a declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré, em face da incapacidade da CVM em fazer exigências a companhias de capital fechado.



    Aduziu que exerceu o cargo de Diretora de Relações com Investidores da empresa FAE - Ferragens Aparelhos Elétricos S.A., época na qual referida empresa possuía registro junto à CVM como condição para captação de recursos oriundos do Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR.



    Contudo, narra que tendo em vista o fim dos incentivos fiscais percebidos, e principalmente, por conta de grave crise financeira que atravessava, foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, no ano de 2010, o cancelamento do registro da FAE - Ferragens Aparelhos Elétricos S.A., tendo ingressado com o referido pedido junto à CVM.



    Noticiou ainda que o cancelamento do registro da FAE junto à CVM somente foi deferido em 19 de dezembro de 2011. Por sua vez, o termo de acusação que ocasionou o processo sancionador n° CVM 2011/13095 foi formulado em 23 de dezembro de 2011. Afirmou, assim, que não mais havia vínculo com a CVM quando de sua autuação.



    Ademais, estranhou a sua autuação uma vez que se baseou nas solicitações feitas à Companhia e não a ela.



    3. De acordo com a sentença, lavrada com esteio art. 55 da Instrução CVM 480, a conduta ilícita que se pretende afastar, e que deflagrou a penalidade, ocorreu num momento anterior, quando a autora, ora apelante, exercia o cargo de Diretora de Relações com Investidores ainda tinha registro junto à CVM, remanescendo a responsabilidade da companhia, seus controladores e administradores por infrações cometidas até o cancelamento do registro.



    4. A apelante alega, 1) a empresa nunca ostentou a condição de companhia aberta no momento em que se iniciou o processo que resultou na imputação combatida; 2) os efeitos do cancelamento do registro de companhia aberta operam-se ex tunc , ou seja, desde a deliberação societária neste sentido, e não ex nunc , isto é, desde o ato administrativo do cancelamento do registro no cadastro da autarquia; 3) no momento da assembleia geral ordinária de 24 de abril de 2011, a companhia já havia decidido em 18 de agosto de 2010 pelo fechamento do seu capital em 21 de dezembro de 2010, o ato de cancelamento de inscrição ocorreu em 19 de dezembro de 2011 e só, depois, em 23 dezembro de 2011 foi deflagrado o processo administrativo com o termo de acusação; 4) as regras da CVM cessam no momento em a companhia decidiu fechar seu capital, após a deliberação em assembleia e tornou efetiva mercê da Oferta Pública de Aquisição de Ações para cancelamento de registro, nos termos arts. 4° da Lei n° 6.404/1976 e 2°, I, 9°, 10° e 16 da Instrução CVM n° 361; 5) que desde sua fundação em 1975 jamais sofreu qualquer autuação pela referida comissão; 6) a multa é ilegal e abusiva, imposta por agente incompetente em ofensa ao princípio da legalidade; 7) a partir da oferta pública de ações para cancelamento de registro, as ações da companhia não poderiam mais ser negociadas em bolsas ou balcões organizados, a demonstrar a falta de objeto para a submissão à CVM na assembleia geral ordinária realizada em 28 de abril de 2011, id. 3842889.



    5. A peleja devolvida nestes autos, cinge-se à discussão da legitimidade da multa aplicada pela CVM pelo atraso na entrega das informações acerca da assembleia geral ordinária de 24 de abril de 2011, cuja responsabilidade foi atribuída à parte autora, ora apelante, à época dos fatos, Diretora de Relações com Investidores da empresa FAE - Ferragens Aparelhos Elétricos S.A, ato praticado em contrariedade aos arts. 9º, caput, III, e § 1º, II, e 12, II, da Instrução CVM nº 481/2009.



    6. Com efeito, a infração praticada foi descrita no Termo de Acusação pela Superintendência de Relações com Empresas constante do Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2011/13095.



    7. À vista das condutas descritas imputadas à apelante no aludido relatório, parte integrante do processo administrativo, verifica-se que, de fato, a responsável pela pessoa jurídica não promoveu a entrega das referidas informações no prazo legal previsto, reclamadas pela legislação que rege as empresas de capital aberto, entregues em 20 de abril de 2011, ultrapassado prazo previsto para 30 de março de 2011.



    8. Portanto, resumida a querela à questão do prazo de cumprimento da obrigação societária que, pelo descumprimento, sujeita o administrator à multa referida, caem por terra as alegações de que a empresa nunca ostentou a condição de companhia aberta, de que os efeitos do cancelamento do registro operam-se ex tunc e não ex nunc, e de que as regras da CVM cessam no momento em a companhia decidiu fechar seu capital, após a deliberação em assembleia nos termos arts. 4° da Lei n° 6.404/1976 e 2°, I, 9°, 10° e 16 da Instrução CVM n° 361.



    9. A multicitada Instrução Normativa nº 481/2009, que obriga as companhias à prestação de informações necessárias ao processo de controle, tem como sanção pelo descumprimento, prestação pecuniária aplicada pela CVM com o objetivo de compelir os diversos agentes do mercado de capitais a cumprir as normas estabelecidas.



    10. Ademais, o art. 133, V da Lei 6.404/1976, vaticina que: Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: (...) V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.



    11. A referida norma regulamentadora determina que os diversos participantes do mercado prestem um amplo conjunto de informações sobre seus negócios e suas atividades, tudo sob a fiscalização severa da CVM, que tem como missão assegurar a quem procura o mercado de capitas, a transparência e as condições essenciais para a avaliação do risco das operações que se desenvolvem no mercado.



    12. Tal controle sobre as atividades das companhias abertas e sua atuação, deve ser exercido com o rigor necessário, independentemente do tipo de classificação em que se encontre companhia fiscalizada.



    13. Neste sentido, não se demonstrou mácula a nulificar o processo administrativo em exame que, a toda evidência, pautou-se estritamente dentro dos princípios do devido processo legal, tendo sido deferida a pessoa sindicada, ora apelante, os mecanismos da ampla defesa.



    14. Com efeito, não demonstrados qualquer ofensa aos referidos princípios de ordem constitucional, a conclusão da existência ou não da falta e de sua consequente sanção administrativa refoge ao exame pelo Poder Judiciário, eis que se trata de mérito administrativo, insuscetível de apreciação judicial sob pena de violação à independência entre os poderes.



    15. Portanto nada a reparar no édito recorrido, hígido por seus próprios e judiciosos fundamentos: Sabe-se que o mercado de valores mobiliários, baseia-se primordialmente na consolidação e divulgação das informações financeiras das companhias elaboradas pelos auditores independentes, cuja transparência e exatidão destas informações têm por escopo impedir a manipulação especulativa e irreal na formação do preço de mercado dos títulos emitidos pelas companhias abertas.



    A autora não negou a materialidade da infração, logo, tem-se como fato incontroverso que não houve a entrega, no prazo e na forma previstas na lei, das informações periódicas e eventuais exigidas na legislação societária (as informações foram entregues em 20.04.2011, quando deveriam ser entregues em 30.03.2011).



    Justificou a demandante alegando que ingressou com um pedido de cancelamento do seu registro junto à CVM ainda em 20 de setembro de 2010, tendo realizado, inclusive, a Oferta Publica de Aquisição de Ações - OPA exigida pelo art. 4° da Lei n° 6.404/76, que foi deliberada em AGE realizada em 21 de dezembro de 2010, com a determinação dos valores a serem pagos por ação.



    Nada obstante, o efetivo cancelamento do registro da ré junto à CVM apenas ocorreu em dezembro de 2011. Conquanto alegue a autora que a FAE não teria natureza de companhia aberta porque seus valores mobiliários não estariam mais em negociação em mercados organizados, é fato que enquanto não efetivado o cancelamento do seu registro seria possível a negociação dos seus títulos no mercado de bolsa ou de balcão.



    Assim, para o público em geral, a decisão da Assembleia Geral Extraordinária da empresa ré pelo cancelamento do seu registro junto à CVM só poderá produzir efeitos após o deferimento de tal medida pela aludida comissão. Ademais, defendeu ainda a autora que o cancelamento do registro da Companhia junto à CVM foi deferido em 19 de dezembro de 2011 (conforme informação fornecida pela própria CVM - relatório processo sancionador) e o termo de acusação autuado contra si formulado data de 23 de dezembro de 2011, ou seja, quando já não mais havia qualquer vínculo entre a autora e a ré, daí não se justificar a cobrança da multa impugnada.



    Ocorre que a conduta ilícita que deu ensejo à aplicação da penalidade ocorreu num momento anterior, ou seja, quando a empresa na qual a autora exercia o cargo de Diretora de Relações com Investidores ainda tinha registro junto à CVM. Assim, de acordo com o art. 55 da Instrução CVM 480, a suspensão do registro não exime a companhia, seus controladores e administradores de responsabilidade recorrente das eventuais infrações cometidas até o cancelamento do registro.



    16. Condena-se a apelante em honorários recursais que fixo em 1% (um por cento) sobre o quantum arbitrado a título de sucumbência na instância.



    17. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente